Tribunal: TJDFT
Processo: 0715055-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. TESTE FÍSICO DE APTIDÃO (NATAÇÃO). FUNDAMENTO PARA ELIMINAÇÃO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FILMAGEM INTEGRAL DA PISCINA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo que eliminou o autor do concurso de praça da Polícia Militar do Distrito Federal, assegurando-lhe a continuidade nas demais fases do certame, sempre respeitando a ordem de classificação.
2. O fato relevante. Impugna o recorrente o valor atribuído à causa, sob o argumento de que deve ser fixado mediante critério meramente estimativo, haja vista a ausência de qualquer proveito econômico direto à parte autora. No mérito, sustenta a legalidade do ato administrativo que eliminou a parte autora do concurso público na etapa de aptidão física, prova de natação, em razão de violação ao edital do certame. Acrescenta que é ônus do candidato/recorrido a prova do fato constitutivo do seu direito e que os atos da Administração possuem fé pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na (i) apuração do valor da causa e (ii) na averiguação da legalidade do ato administrativo que atestou a inaptidão da recorrente no exame físico (prova de natação) e, consequentemente, a sua exclusão do concurso público em apreço
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Razão assiste ao recorrente quanto ao valor da causa. Na ação judicial cujo objetivo é a anulação de ato administrativo de eliminação de candidato em concurso público não existe proveito econômico imediatamente quantificável, porquanto a pretensão é de prosseguimento nas demais fases eliminatórias do certame em que o candidato/recorrido deverá obter êxito, não estando garantida, em hipótese alguma, a sua aprovação, nomeação e posse no cargo público almejado. No caso, após o teste de aptidão física restava pendentes ainda as avaliações médica e psicológica, a realização de procedimento de heteroidentificação e o resultado da sindicância da vida pregressa e investigação social. Desse modo, o valor da causa na hipótese em comento deverá ser fixado mediante critério meramente fiscal de 1 (um) salário mínimo. Nesse sentido o Acórdão no. 1915049 do TJDFT.
5. A jurisprudência é firme no entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário reavaliar os critérios adotados pela banca examinadora para elaboração, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos, devendo se limitar a sindicar a legalidade da atuação administrativa, inclusive a estrita observância das regras editalícias e demais atos normativos que regem o certame (Tema n.o 485 do STF). Nesse contexto, somente em casos excepcionais, em havendo flagrante ilegalidade de questões de prova de concurso público ou a ausência de observância às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Poder Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade.
6. É cediço que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. Assim, o princípio da vinculação ao edital representa uma faceta dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia. Dispõe o item 13.23 do edital de abertura do concurso que “O Teste de Aptidão Física será filmado pela banca examinadora, e as gravações são de uso EXCLUSIVO do Instituto AOCP, e em HIPÓTESE ALGUMA serão disponibilizadas ao candidato.”. Portanto, aplica-se a inversão do ônus da prova.
7. Fixadas tais premissas, verifica-se que houve ilegalidade no ato administrativo que eliminou o recorrente da etapa do teste de aptidão física do concurso público para provimento de vagas de policial militar do Distrito Federal, porquanto o Distrito Federal não se desincumbiu de provar a falta ensejadora da eliminação (apoiou-se na borda no momento da virada), conforme art. 373, II, do CPC, visto que, consoante bem fundamentado na sentença vergastada, o único vídeo acostado aos autos (link constante da contestação) permite a visualização de apenas uma das bordas da piscina, de maneira que não é possível verificar todo o percurso de ida e todo o percurso de volta, com visualização de ambas as bordas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido em parte. Sentença reformada somente para retificar o valor da causa para R$ 1.412,00.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915049, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29.08.2024.

STF, Tema 485, Leading Case RE 632853, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.4.2015.